Tribunal: STF
Processo: AS 131
Classe: AS
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de suspeição, proposta por Ester Meiler Leventer, em face da eminente Min. Presidente Rosa Weber, ante a decisão proferida na AS 129. A arguente sustenta, em síntese, que (eDOC 1, p. 11):



    “VOSSA EXCELENCIA MINISTRA ROSA WEBER SEGUE NOS MESMO CAMINHO QUE MINISTRO GILMAR MENDES AGINDO EM TOTALILEGALIDADES PASSANDO POR CIMA DO QUE MANDA TODO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CODIGO PROCESSO CIVIL E É UM AÇAO DE DIREITO CIVIL E TEM OS PRAZOS A SEREM RESPEITADOS” 
(...)



A DECISÃO VOSSA EXCELENCIA MINISTRA ROSA WEBER TAMBÉM É TOTAL SUSPEITA E CABIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA NULIDADE ABSOLUTA AS 129 STF, BEM COMO É NULIDADE ABSOLUTA AS DECISAO CONJUNTO TAMBÉM ILEGAL EM ABSOLUTO SUSPEITA DECISAO CONJUNTA DA IF 5224 STF E IF 5225 STF CO MESMO VICIOS, SUSPEIÇAO E AINDA COM OUTRO VICIOS, ERROS ILEGALIDADES MAIORES NAO CABIA CONEXAO”.



    Requer, no mérito, que seja reconhecida a suspeição da Ministra Presidente Rosa Weber na Ação de Suspeição 129.



    É o relatório.Decido. 



    De início, verifico que a presente arguição de suspeição não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, visto que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.



    Da leitura da petição inicial não se consegue aferir com assertividade nenhum fato ou circunstância aptos a ensejar o reconhecimento da suspeição da eminente Ministra Presidente Rosa Weber. 



    Da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos e não há o cotejo entre fatos específicos e as hipóteses legais de suspeição. Evidenciando, a teor do art. 330, I, § 1º, I e III, do CPC, a manifesta inépcia da petição e impedindo o seguimento da presente arguição.



    No caso em tela, portanto, inexiste quaisquer das causas geradoras de suspeição, não se ajustando a hipótese trazida pelo arguente a alguma disposição constitucional, legal ou regimental que demonstre a alegada ilegalidade na atuação da Ministra, de modo que se apresenta manifesta a sua improcedência conforme estipulado pelo art. 280 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente